Tribunal: STF
Processo: HC 92615
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Citação por
   edital. Esgotamento dos outros meios de citação legalmente
   previstos. Sentença de pronúncia. Inocorrência de excesso de
   prazo. Impossibilidade de aplicação fracionada do art. 366 do CPP
   (redação dada pela Lei nº 9.271/96). Precedentes. Impossibilidade
   de conhecimento da impetração na parte em que se alega
   deficiência na defesa produzida pelos advogados dativos nomeados
   ao tempo da sentença de pronúncia. Incidência da Súmula nº 523 do
   STF. Prisão cautelar decretada com fundamentos concretos.
   Possibilidade. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa
   parte, denegado.
1. É válida a citação por edital quando o
   pressuposto fático previsto nos artigos 361 e 362 - "se o réu não
   for encontrado" - está devidamente confirmado nos autos. A
   pretensão do impetrante de reconhecer a nulidade da referida
   citação só pode estar vinculada, portanto, ao reexame de matéria
   fático-probatória, o que não se admite na via estreita do habeas
   corpus.
2. Improcedente a alegação do impetrante de que há
   excesso de prazo, porque a prisão processual já dura desde 30 de
   dezembro de 2004, considerando que está em tramitação recurso em
   sentido estrito interposto pela defesa, o que justifica a
   razoável demora para o encerramento da ação penal.
3.
   Impossibilidade de aplicação fracionada do artigo 366 do Código
   de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 9.271/96, pois,
   muito embora o dispositivo tenha, também, conteúdo processual,
   sobressai a sua feição de direito penal material. Além disso, por
   se tratar de dispositivo que, em geral, agrava a situação dos
   réus, não pode ser aplicado retroativamente à edição da lei nova.
4. A decisão atacada não se manifestou sobre a alegada
   deficiência na defesa produzida pelos advogados dativos nomeados
   ao tempo da sentença de pronúncia. Além disso, não constam dos
   autos elementos que permitam analisar a qualidade da defesa
   apresentada pelos referidos advogados. Tampouco há elementos para
   avaliar a influência da defesa sobre os fundamentos da sentença
   condenatória, especialmente porque esse documento não foi juntado
   aos autos. O exame da pretensão formulada, nessa medida,
   mostra-se francamente inviabilizado, razão jurídica pela qual não
   conheço da impetração, nessa parte.
5. O entendimento desta
   Corte é no sentido de que a nulidade por deficiência na defesa do
   réu só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo.
6. Prisão cautelar fundada na necessidade de assegurar o
   julgamento do paciente em plenário, tendo em vista sua fuga do
   distrito da culpa, fato comprovado nos autos. Tem-se, assim,
   clara alusão ao requisito previsto no artigo 312 do Código Penal
   como segurança de aplicação da lei penal.
7. Habeas corpus
   parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.